Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0727825-08.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA PAULA MARQUES LOPES EMBARGADA: MGI MINAS GERAIS PARTICIPACÕES SA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de 32684607, intimem-se MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por ANA PAULA MARQUES LOPES (ID 32931781). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014